Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE LICITAÇÃO. MODALIDADE CONCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PANDEMIA. COVID-19. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE E IGUALDADE DE CONDIÇÕES. NÃO VERIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA MEDIDA PLEITEADA. SEGURANÇA DENEGADA.
O presente writ tem por objeto a suspensão do Edital Concorrência no 01/2020, promovido pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF, com base na hipótese de violação dos princípios da competitividade e igualdade de condições para com todos os licitantes, uma vez que as empresas do ramo da construção civil estariam enfrentando dificuldades técnicas, operacionais e financeiras para participar do certame em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus.
Todavia, no que tange especificamente ao âmbito da construção civil, o art. 5o do Decreto no 40.583/2020, expressamente, determinou “autorizada toda a cadeia de produção, desde a industrialização até a comercialização”. Ademais, a argumentação da Impetrante de que suas empresas afiliadas enfrentam dificuldades em decorrência do estado de calamidade pública causado pela pandemia do coronavírus não configura violação ao princípio da competitividade, posto que tais dificuldades estão sendo enfrentadas por todas as empresas licitantes, e, não só pelas empresas afiliadas da Impetrante.
A Impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma de indubitável, o caráter incontroverso do seu pleito e, por consequência, a violação do direito por ela reclamado. E, desta maneira, não preencheu um dos requisitos necessários à impetração do mandado de segurança: a demonstração da liquidez e certeza de seu direito por meio de prova pré-constituído.
Mandado de Segurança conhecido. Denegada a ordem.